Tribunal: TJDFT
Processo: 0734796-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. ARTIGOS 208 E 211 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 4o, INCISOS I E X DA LEI FEDERAL 9.394/96. ART. 53 DA LEI FEDERAL 8.069/90. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (ACÓRDÃO 1201731, 07067669520198070000, RELATOR: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 11/9/2019, PUBLICADO NO DJE: 23/9/2019. PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA.).
2. O Estado tem o dever legal de efetivar a educação básica obrigatória e gratuita próxima à residência dos 4 aos 17 anos de idade. Exata hipótese dos autos, autor/agravante com 7 (sete) anos de idade (artigos 208 e 211 da Constituição Federal; art. 4o, incisos I e X da Lei Federal 9.394/96 e art. 53 da Lei Federal 8.069/90).
3. Acrescenta-se que o princípio da igualdade não pode ser utilizado para justificar a inércia e a omissão inconstitucional do Poder Público na realização do núcleo essencial de direitos fundamentais, ressaltando-se que o direito a vaga no ensino fundamental próxima à residência está contido no núcleo essencial do direito à educação ante a interpretação sistemática do inciso I e dos §§ 1o e 2o, todos do artigo 208 da Carta da República. 3.1. “2. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a inscrição da criança em unidade de Ensino Fundamental, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 - a dignidade da pessoa humana. 3. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao apelo e ao reexame necessário” (Acórdão 1306850, 07015108320208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. De se ver ainda que a parte autora/agravante comprovou ter realizado administrativamente a solicitação em tela junto ao réu/agravado, de tal sorte que a sua colocação no final da fila de espera, a qual, aliás, nem deveria existir, viola o direito constitucional à educação consagrado na CF/88
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.